Tribunal: STF
Processo: ARE 1604196
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Augusto Lucio de Freitas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 966 DO CPC/15. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE O PARTICULAR E A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LEI OU AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO OUTORGANDO PODERES AO PROCURADOR PARA FIRMAR ACORDOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PAGAMENTO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do §4º do Art. 966 do CPC/15, os efeitos da composição realizada pelas partes podem ser afastados mediante a propositura de ação anulatória sempre que a transação tiver sido objeto de sentença meramente homologatória, caso dos autos. 2. O cerne da irresignação recursal cinge-se em analisar a higidez da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que busca obter a anulação da sentença que homologou o acordo extrajudicial realizado pelo autor da Ação Indenizatória nº 0000383-90.2008.8.06.0151 e a Fazenda Pública do Município de Quixadá. 3. A celebração de acordo pelo Procurador-Geral do Município deve ser precedida de autorização do Prefeito ou de lei geral ou específica do respectivo ente, em ambos os casos conferindo ao seu representante judicial poderes específicos para firmar e subscrever a transação, serem violados os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. 4. Após análise da legislação acostada pela municipalidade recorrente, infere-se que inexiste qualquer dispositivo outorgando ao Procurador-Geral, ou qualquer outro agente público, poderes específicos para, em nome do Município de Quixadá, celebrar acordos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais. 5. Assim, tem-se que o acordo celebrado pelo Procurador do Município e os promovidos, oras apelados, é nulo por vício de representação, vez que, da análise dos autos, é possível inferir que, o então Procurador, por ocasião da celebração do acordo em questão, além de não possuir autorização legislativa para tal mister, também não dispunha de autorização do Prefeito da época. 6. Se não bastasse tudo isso, cumpre ainda pontuar que a sentença que homologa a autocomposição entre o particular e a Fazenda Pública deve se submeter ao regime de execução contra a Fazenda, sujeitando-se ao regime jurídico estabelecido pelo Art. 100 da CF/88, o que não foi respeitado no caso dos autos. 7. Diante de tais fundamentos, a reforma da sentença é medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Processo: 0028120-19.2018.8.06.0151, Rel. Des. Joriza Magalhães Pinheiro, 3ª Câmara de Direito Público do TJCE, j. 23.10.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 100, caput,   da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei municipal nº 2.245/2006), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de acordo homologado judicialmente. Coisa julgada. Litigância de má-fé. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1523642 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-02-2025  PUBLIC 07-02-2025)
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação anulatória de ato administrativo. Fatos e provas. Súmula nº 279 desta Corte. Ofensa ao art. 5º, caput, LV; e 37 da CF/88. Reflexa. 1. Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a violação dos preceitos constitucionais insculpidos nos arts. 5º, caput, II; e 37 do Texto Maior, configura, via de regra, como no presente caso, mera ofensa reflexa. 2. Para superar o entendimento disposto no acórdão recorrido, mister seria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 842563 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07-02-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 07-03-2012 PUBLIC 08-03-2012)
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Militar. Equiparação. Remuneração. Acordo judicial. Anulação. Prequestionamento. Ausência. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 867715 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161  DIVULG 17-08-2015  PUBLIC 18-08-2015)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. COISA JULGADA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 990731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258  DIVULG 02-12-2016  PUBLIC 05-12-2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente